Tribunal: STJ
Processo: 0017330-68.2024.8.19.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 73737 - RJ (2024
/0211391-1)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: JONAS SOARES
ADVOGADOS
: MARCELO BARBOSA FERNANDES - RJ166599
DARIO ROSA JUNIOR - RJ252283
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
DECADÊNCIA.
OCORRÊNCIA.
DEMAIS
ALEGAÇÕES.
ANÁLISE PREJUDICADA. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA.
AUSÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE.
1. Esta Corte tem o entendimento de que o prazo de 120 (cento e
vinte) dias para impetração do mandado de segurança "é contado a
partir do momento em que o candidato toma ciência do ato
administrativo que, fundado em regra editalícia, determina a sua
eliminação do certame” (AgInt no AgInt no REsp 1.319.510/PR, de
minha relatoria, DJe de
).
24/10/2019
2. De acordo com a Súmula 430 do STF, "pedido de reconsideração
na via administrativa não interrompe o prazo para o mandado de
segurança".
3. O reconhecimento da decadência torna prejudicado o exame da
questão de fundo.
4. Na forma da pacífica jurisprudência do STJ, o mandado de
segurança visa resguardar direito líquido e certo de lesão ou
ameaça de lesão, assim considerado o que pode ser demonstrado de
plano, por meio de prova pré-constituída, inexistindo espaço para
dilação probatória.
5. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA49648542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/08/2025 20:40:21
Publicação no DJEN/CNJ de 21/08/2025. Código de Controle do Documento: 4f4d0755-e180-4ba4-95e8-25e9fe2c38b8

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
06/08/2025
12/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
18 de agosto de 2025
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA49648542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/08/2025 20:40:21
Publicação no DJEN/CNJ de 21/08/2025. Código de Controle do Documento: 4f4d0755-e180-4ba4-95e8-25e9fe2c38b8

AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 73737 - RJ (2024
/0211391-1)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: JONAS SOARES
ADVOGADOS
: MARCELO BARBOSA FERNANDES - RJ166599
DARIO ROSA JUNIOR - RJ252283
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
DECADÊNCIA.
OCORRÊNCIA.
DEMAIS
ALEGAÇÕES.
ANÁLISE PREJUDICADA. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA.
AUSÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE.
1. Esta Corte tem o entendimento de que o prazo de 120 (cento e
vinte) dias para impetração do mandado de segurança "é contado a
partir do momento em que o candidato toma ciência do ato
administrativo que, fundado em regra editalícia, determina a sua
eliminação do certame” (AgInt no AgInt no REsp 1.319.510/PR, de
minha relatoria, DJe de
).
24/10/2019
2. De acordo com a Súmula 430 do STF, "pedido de reconsideração
na via administrativa não interrompe o prazo para o mandado de
segurança".
3. O reconhecimento da decadência torna prejudicado o exame da
questão de fundo.
4. Na forma da pacífica jurisprudência do STJ, o mandado de
segurança visa resguardar direito líquido e certo de lesão ou
ameaça de lesão, assim considerado o que pode ser demonstrado de
plano, por meio de prova pré-constituída, inexistindo espaço para
dilação probatória.
5. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA47968175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/06/2025 14:19:01
Código de Controle do Documento: 18374579-80c0-4be5-8d85-19a9052d9584

Trata-se de agravo interno interposto por JONAS SOARES contra
a decisão de e-STJ fls. 959/964, em que neguei provimento ao recurso em razão do
reconhecimento da decadência para o manejo do mandado de segurança.
A parte agravante alega que "a jurisprudência do STJ tem admitido
que o prazo para impetração do mandado de segurança comece a contar a partir do ato
administrativo concreto que provoca o dano ao direito líquido e certo, e não da
publicação do resultado do concurso" (e-STJ fl. 973), sendo que, "Desta forma, não
ocorreu a decadência e não está prescrita a pretensão do Impetrante, podendo ser movida
pelo presente mandado de segurança, uma vez que distribuída do prazo de 120 dias a
contar da data que foi notificado do indeferimento de seu requerimento administrativo,
estando, portanto, de acordo com o disposto no art. 23 Lei Federal no 12.016, de 07 de
agosto de 2009" (e-STJ fls. 973/974).
Aduz que "a negativa da autoridade administrativa em aplicar esse
item apenas aos candidatos que ingressaram com ação judicial individual viola a
isonomia e o direito líquido e certo do Agravante, assim como a segurança jurídica" (e-
STJ fl. 974).
Acrescenta, por fim, a existência de fatos supervenientes: Lei
Estadual n. 10.516/2024, que obriga a atribuição de pontuação referente a questões
anuladas por decisões judiciais a todos os candidatos dos concursos dentro do prazo de
validade; e o fato de que o Concurso de Formação de Soldados - CFSD PMERJ 2014
está com seu prazo de validade suspenso, até o final do Regime de Recuperação Fiscal a
que se acha submetido o Estado do Rio de Janeiro (e-STJ fl. 975).
Impugnação às e-STJ fls. 1.037/1.049.
É o relatório.
VOTO
Não obstante os argumentos expendidos pela recorrente, suas
alegações não são suficientes para infirmar a aresto recorrido, no qual se consignou (e-
STJ fl. 22):
[...]
Trata-se de mandado de segurança impetrado por JONAS SOARES, que
participou do Concurso Público de Admissão ao Curso de Formação de
Soldados da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro e foi reprovado na
primeira etapa, prova objetiva, com a publicação do resultado em 28.10.14,
como é de conhecimento público e se constata de pesquisa aos sítios
eletrônicos que divulgaram o resultado, já que não instruído o mandado de
segurança com essa informação.
Documento eletrônico VDA47968175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/06/2025 14:19:01
Código de Controle do Documento: 18374579-80c0-4be5-8d85-19a9052d9584

Ocorre que, nos termos da Lei no. 12.016/2009, o Mandado de Segurança
possui por escopo a proteção de direito líquido e certo violado, ou sob ameaça
de lesão, por atos abusivos ou ilegais emanados de autoridade pública, bem
como, de pessoa física ou jurídica no exercício de atribuições do Poder
Público.
O direito de impetrar Mandado de Segurança se extingue após decorridos 120
(cento e vinte) dias da ciência do ato impugnado pelo interessado, na forma do
disposto no artigo 23 da Lei no. 12.016/09:
[...]
Ao contrário do que afirma o candidato, nem o ato de homologação do
certame publicado em março de 2022 (anexo 237), nem o indeferimento do
pedido administrativo em 08 de novembro de 2023 possuem o condão de
reabrir a oportunidade para impetrar a segurança, na medida em que o ato
causador da alegada ofensa ao suposto direito líquido e certo consistiu na sua
exclusão do certame.
O Impetrante foi reprovado em 2014, mas somente agora em 2024 distribuiu o
mandado de segurança, certa é a consumação da decadência e a extinção do
direito de impetrar o presente MS, o que não impede que o impetrante busque
o direito que afirma possuir na via ordinária.
Verifica-se que a parte recorrente se insurge contra a decisão
administrativa, proferida em 8 de novembro de 2023 (e-STJ fl. 137), que indeferiu o
pleito de reversão de pontos correspondentes a 4 questões da prova de história, referente
ao concurso de formação de soldados realizado em 2014, sendo que, sua reprovação, no
citado certame, se deu em 28 de outubro de 2014 (e-STJ fl. 36).
Nesse contexto, o Tribunal de origem entendeu pela configuração
da decadência do direito à impetração da ação mandamental, pois "nem o ato de
homologação do certame publicado em março de 2022 (anexo 237), nem o indeferimento
do pedido administrativo em 08 de novembro de 2023 possuem o condão de reabrir a
oportunidade para impetrar a segurança, na medida em que o ato causador da
alegada ofensa ao suposto direito líquido e certo consistiu na sua exclusão do certame".
Pois bem. "O termo
do prazo decadencial para a impetração
a quo
de mandado de segurança em que se impugna regra prevista no edital de concurso
público é contado a partir do momento em que o candidato toma ciência do ato
administrativo que, fundado em regra editalícia, determina a sua eliminação do certame”
(AgInt no AgInt no REsp n. 1.319.510/PR, de minha relatoria, DJe de
).
24/10/2019
Além disso, não é demais lembrar que o pedido de reconsideração
ou o recurso administrativo desprovidos de efeito suspensivo não suspendem o prazo
para a impetração, de acordo com a Súmula 430 do STF.
No presente caso, constata-se que não há, no requerimento
administrativo de e-STJ fls. 163/174, nenhum pedido de efeito suspensivo. A propósito:
Documento eletrônico VDA47968175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/06/2025 14:19:01
Código de Controle do Documento: 18374579-80c0-4be5-8d85-19a9052d9584

ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
MANDADO
DE
SEGURANÇA. DECADÊNCIA. RECURSO ADMINISTRATIVO SEM
EFEITO SUSPENSIVO. SÚMULA 430/STF. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. A decisão agravada declarou, com amparo na Súmula 430/STF, a
decadência do direito à impetração, ressalvando ao impetrante o uso das vias
ordinárias para buscar o direito que entende ter.
2. Para tentar afastar a incidência da apontada Súmula, alega o agravante ter
manejado "recurso administrativo hierárquico, na forma do art. 107, da Lei n.
8.112/1990, com pedido expresso de concessão de efeito suspensivo (art.
109)" e que "não se valeu do pedido de reconsideração, previsto no art. 106,
da Lei n. 8.112/1990".
3. Porém, o que extrai das provas documentais apresentadas com a exordial é
que, embora tenha nominado sua peça como "recurso administrativo
hierárquico", o apelo foi dirigido à mesma autoridade que aplicou a sanção e
recebido como pedido de reconsideração, sem efeito suspensivo.
4. Ambas as turmas que compõem a Primeira Seção têm, reiteradamente,
manifestado o entendimento de que o pedido de reconsideração ou o recurso
administrativo desprovido de efeito suspensivo não suspendem o prazo para a
Precedentes: RMS 58.712/SP, Rel. Ministro HERMAN
impetração.
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe
;
13/12/2018
05/02/2019
AgInt no RMS 56.618/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
SEGUNDA TURMA, DJe
; AgInt no RMS 48.480/MA, Rel.
22/10/2018
Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe 25/06/2018
e AgInt no RMS 50.726/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES,
PRIMEIRA TURMA, DJe
.
28/11/2017
5. Agravo interno não provido. (AgInt no MS 24.516/DF, Relator Ministro
SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe
). (Grifos
26/04/2019
acrescidos).

PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR.
POLICIAL MILITAR. PENA DE EXPULSÃO. DATA DA CIÊNCIA DO
ATO
IMPUGNADO.
PEDIDO
DE
REVISÃO
NA
ESFERA
ADMINISTRATIVA QUE NÃO SUSPENDE NEM INTERROMPE A
DECADÊNCIA. RECONHECIDA A DECADÊNCIA DO DIREITO DE
IMPETRAR O MANDADO DE SEGURANÇA.
1. Trata-se de Mandado de Segurança em que se alega que a existência de
pedido de revisão administrativa do ato que expulsou o impetrante do corpo da
Polícia Militar do Estado de São Paulo suspende o prazo decadencial para a
impetração do mandamus.
2. O prazo de 120 (cento e vinte) dias para impetração do Mandado de
Segurança tem início na data em que o impetrante toma ciência do fato
impugnado, nos termos do art. 23 da Lei 12.016/2009.
3. O pedido de reconsideração ou o recurso administrativo destituído de efeito
suspensivo não têm o condão de suspender ou interromper o curso do prazo
decadencial, conforme a Súmula 430/STF: "Pedido de reconsideração na via
administrativa não interrompe o prazo para o mandado de segurança".
Precedentes: AgInt no RMS 56.025/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell
Documento eletrônico VDA47968175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/06/2025 14:19:01
Código de Controle do Documento: 18374579-80c0-4be5-8d85-19a9052d9584

Marques, Segunda Turma, DJe
; AgInt no RMS 48.480/MA, Rel.
26/09/2018
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe
; AgRg no
25/06/2018
RMS 42.870/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
.
26/11/2014
4.
, o ato de expulsão do impetrado foi publicado no dia 8.2.2017,
In casu
sendo esse o termo inicial para a contagem do lapso decadencial de 120 dias
previsto no art. 23 da Lei 12.016/2009. Como o Mandado de Segurança foi
manejado apenas em 12.1.2018, um anos após a ciência do ato impugnado,
ocorreu a consumação do prazo decadencial para a impetração do writ, não se
cogitando da interrupção do prazo em virtude da interposição do recurso
administrativo.
5. Recurso Ordinário não provido. (RMS 58.712/SP, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe
). (Grifos acrescidos).
05/02/2019

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE
PROCESSO
CIVIL
DE
2015.
APLICABILIDADE.
SERVIDORA
PÚBLICA. DEMISSÃO. IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS FORA DO
PRAZO LEGAL. TERMO INICIAL. DATA DA PUBLICAÇÃO DO ATO
ADMINISTRATIVO
NO
DIÁRIO
OFICIAL.
DECADÊNCIA.
CONFIGURAÇÃO.
ARGUMENTOS
INSUFICIENTES
PARA
DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA.
ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
DESCABIMENTO.
[...]
II - Nos termos do art. 23, da Lei n. 12.016/2009, "o direito de requerer
mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias,
contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado".
III - Tratando-se de ato comissivo, considera-se, como termo inicial do prazo
decadencial para a propositura do writ, a data da ciência, ao interessado do ato
impugnado e que este revela-se apto à produção de efeitos lesivos à esfera
jurídica do impetrante (STF, AgRg no MS 23.528, Tribunal Pleno, Rel. Min.
Ellen Gracie, DJe de 19.08.2011).
IV - O manejo de pedido de reconsideração ou de recurso administrativo sem
efeito suspensivo não tem o condão de suspender ou interromper o prazo para
impetração da ação mandamental, consoante inteligência da Súmula 430/STF,
: "Pedido de reconsideração na via administrativa não interrompe o
in verbis
prazo para o mandado de segurança".
V - Na espécie, a pena de demissão foi aplicada à Recorrente mediante ato
publicado no Diário Oficial do Estado do Maranhão n. 183, de 19.09.2013 (fl.
419e), data em se considera ciente a parte interessada, dos respectivos atos,
para fins de impetração, nos termos do art. 23, da Lei n. 12.016/2009, não
valendo para tanto, conforme reiterada jurisprudência, a aventada notificação
ou intimação pessoal posteriormente efetivada.
VI - Assim, considerando que o presente mandamus foi impetrado em
25.03.2014 (fl. 5e), ou seja, muito após escoado o prazo decadencial de 120
(cento e vinte) dias, de rigor o reconhecimento da decadência do direito de
impetração.
Documento eletrônico VDA47968175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/06/2025 14:19:01
Código de Controle do Documento: 18374579-80c0-4be5-8d85-19a9052d9584

[...]
IX - Agravo Interno desprovido. (AgInt no RMS 48.480/MA, Rel. Ministra
REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe
). (Grifos
25/06/2018
acrescidos).
Assim, conforme firmado anteriormente, deve ser reconhecida a
decadência.
Nesse sentido, recentes julgados desta Corte, em recursos ações
mandamentais idênticas:
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO
EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA
INGRESSO NOS QUADROS DA PMRJ. DECADÊNCIA. ART. 23 DA LEI
N. 12.016/2009. PEDIDO ADMINISTRATIVO QUE NÃO REABRE
PRAZO PARA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO.
1. O recorrente participou do concurso público destinado ao ingresso, como
soldado, nas fileiras da Polícia Militar do Rio de Janeiro, sendo reprovado na
primeira etapa do certame em outubro de 2014. Passados quase dez anos,
protocolou pedido administrativo de revisão das notas cujo indeferimento
pretende adotar como marco inicial de contagem do prazo decadencial
previsto no art. 23 da Lei n. 12.016/2009.
2. Transcorrido o prazo decadencial previsto no art. 23 da Lei n. 12.016/2009,
eventual desacerto na reprovação de candidatos não pode ser examinado pela
via mandamental, nem mesmo mediante artificial interposição de recurso
. Precedentes.
administrativo manejado com o intuito de reabrir a discussão
3. Agravo interno não provido. (AgInt no RMS 73.625//RJ, Relator Ministro
SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJEN
) (Grifos
20/02/2025
acrescidos).

PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. REPROVAÇÃO. QUESTÕES
ANULADAS. PRAZO DECADENCIAL. EFEITO
.
INTER PARTES
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de mandado de segurança objetivando desconstituir ato
administrativo que teria indeferido o requerimento administrativo para obter
pontuação decorrente de questões anuladas do concurso público para admissão
ao Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Estado do Rio de
Janeiro - CFSD/PMERJ-2014, realizado em 2014. A decisão monocrática
julgou extinto o feito sem solução de mérito. O Tribunal
, negou
a quo
provimento ao agravo interno.
II - A controvérsia reside, primeiramente, na tentativa de obter
administrativamente a ampliação de efeitos de sentença proferida em processo
no qual o impetrante não figura como parte. Pretende o impetrante obter na via
administrativa a extensão dos efeitos da anulação de questões, reconhecida em
sentença proferida nos autos do Processo n. 0418653-89.2014.8.19.0001 a
Documento eletrônico VDA47968175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/06/2025 14:19:01
Código de Controle do Documento: 18374579-80c0-4be5-8d85-19a9052d9584

outros candidatos pela via judicial. De acordo com as informações dos autos, a
referida decisão anulou três questões da disciplina de História na prova
objetiva do certame ora em discussão.
III - Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "A autoridade coatora,
para fins de impetração de mandado de segurança, é aquela que pratica ou
ordena, de forma concreta e específica, o ato ilegal, ou, ainda, aquela que
detém competência para corrigir a suposta ilegalidade" (AgRg no RMS n.
37.924/GO, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
julgado em
, DJe de
).
9/4/2013
16/4/2013
IV - Assim, ao objetivar a declaração de nulidade de questões da prova
objetiva (ou ainda a declaração de nulidade das questões a todos os candidatos
do certame), o impetrante/recorrente, na verdade, volta-se contra ato praticado
pela comissão do concurso. Desse modo, como acertadamente consignado
pela Corte a quo, o Secretário de Estado não possui legitimidade ad causam
para figurar no polo passivo do presente writ, dado que, reprise-se, não é o
responsável pela revisão e/ou anulação de questões da prova objetiva aplicada
no concurso em questão. No mesmo sentido, mutatis mutandis: AgInt no REsp
n. 1.448.802/ES, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira
Turma, julgado em
, DJe de
; RMS n. 51.539/GO, relator
30/9/2019
3/10/2019
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
22/9/2016
; AgRg no RMS n. 37.924/GO, relator Ministro Mauro Campbell
11/10/2016
Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
. Neste
9/4/2013
16/4/2013
contexto, não merece reparos o julgado ora recorrido.
V - Ademais, ainda que ultrapassado o referido óbice, admite, apenas para fins
de argumentação, que o direito de impetração encontra-se fulminado pela
decadência.
VI - No caso dos autos, verifica-se que as anulações, das quais o impetrante
pretende se beneficiar, decorrem de sentença proferida nos autos do Processo
n. 0418653-89.2014.8.19.0001, em que se reconheceu a nulidade de três
questões da disciplina de História da prova objetiva do certame ora em debate.
Conforme disposto no art. 506 do Código de Processo Civil (CPC), "a
sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada". Assim, as decisões
judiciais, em regra, têm efeitos restritos às partes envolvidas no processo,
salvo previsão legal específica em sentido contrário. Neste contexto,
considerando que a anulação das questões mencionadas decorreu de decisão
judicial, é certo que os efeitos de tais decisões não se estendem
automaticamente a todos os participantes do concurso público, a menos que se
trate de anulação administrativa, o que não é o caso.
VII - Assim, ao objetivar a declaração de nulidade de questões da prova
objetiva, o termo inicial do prazo decadencial para a impetração de mandado
de segurança contra eventual irregularidade do ato que o excluiu do certame é
a data da publicação da lista de aprovados da prova objetiva, a qual
sacramentou a exclusão do impetrante do certame.
VIII - Vale dizer, eventual requerimento administrativo protocolado anos
depois de sua exclusão do certame não tem o condão de reabrir o prazo
decadencial, mormente porquanto a motivação para o pedido administrativo
segue a mesma, qual seja, a declaração de nulidade de questões da prova
Documento eletrônico VDA47968175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/06/2025 14:19:01
Código de Controle do Documento: 18374579-80c0-4be5-8d85-19a9052d9584

objetiva há muito aplicada.
IX - Agravo interno improvido. (AgInt no RMS 74.027/RJ, Relator Ministro
FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJEN
) (Grifos
04/12/2024
acrescidos).
E, ainda, as decisões monocráticas: RMS 73.655/RJ, Relator
Ministro SÉRGIO KUKINA, Primeira Turma, DJe
; RMS 75.763/RJ, Relator
25/06/2024
Ministro SÉRGIO KUKINA, Primeira Turma, DJEN
;
11/03/2025
RMS 74.519/RJ,
Relatora Ministra REGINA HELENA COSTA, Primeira Turma, DJe
; RMS
23/09/2024
75754/RJ, Relatora Ministra REGINA HELENA COSTA, Primeira Turma, DJEN
; RMS 75.103/RJ, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, Primeira
12/03/2025
Turma, DJEN
;
12/03/2025
RMS 73.745/RJ, Relator Ministro AFRÂNIO VILELA,
Segunda Turma, DJe
; RMS 73.627/RJ, Relator Ministro AFRÂNIO
09/08/2024
VILELA, Segunda Turma, DJe 13/09/2024; RMS 73.649/RJ, Relator FRANCISCO
FALCÃO, Segunda Turma, DJe
; AgInt no RMS 74.273/RJ, Relator Ministro
19/09/2024
FRANCISCO FALCAO, Segunda Turma, DJEN
.
02/12/2024
Uma vez reconhecida a decadência, fica prejudicada a análise do
recurso da parte impetrante em relação às demais questões, inclusive no que se refere à
noticiada existência de nova legislação estadual relacionada à matéria de fundo. A
propósito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM
MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COMISSIVO DE EFEITOS
CONCRETOS. DECADÊNCIA DO DIREITO DE IMPETRAÇÃO.
CONFIGURAÇÃO. EXAME DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
[...]
3. Conquanto matérias de ordem pública sejam, em princípio, apreciáveis de
ofício, tal não ocorre no caso concreto, uma vez que o acolhimento da
prejudicial de decadência do direito de impetração inviabiliza o exame da
questão de fundo suscitada no writ.
4. Agravo interno não provido. (AgInt no RMS 34.976/SE, Relator Ministro
SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe
) (Grifos
08/11/2019
acrescidos).
Além do mais, a confirmação exata dos fatos agora alegados
reclamaria dilação probatória, sendo digno de registro que, "na forma da pacífica
jurisprudência do STJ, o mandado de segurança visa resguardar direito líquido e certo de
lesão ou ameaça de lesão, assim considerado o que pode ser demonstrado de plano, por
meio de prova pré-constituída, inexistindo espaço para dilação probatória" (AgInt MS
23.917/DF, de minha relatoria, Primeira Seção, DJ
)
28/04/2023 .
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO
Documento eletrônico VDA47968175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/06/2025 14:19:01
Código de Controle do Documento: 18374579-80c0-4be5-8d85-19a9052d9584

HIERÁRQUICO DIRIGIDO AO SECRETÁRIO DA FAZENDA DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO. CABIMENTO. REVISÃO DE ATOS DE
SUBORDINADOS.
PODER-DEVER
DE
AUTOTUTELA
DA
ADMINISTRAÇÃO. SÚMULA 473/STF. RECONHECIMENTO DA
DECADÊNCIA E CANCELAMENTO DA CDA. NECESSIDADE DE
DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESCABIMENTO NA VIA ELEITA. DIREITO
APLICAÇÃO DE MULTA.
LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADO.
ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
DESCABIMENTO.
[...]
IV - O mandado de segurança possui, como requisito inarredável, a
comprovação inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por
meio da chamada prova pré-constituída, inexistindo espaço, nessa via, para a
Para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário
dilação probatória.
que, no momento da sua impetração, seja facilmente aferível a extensão do
direito alegado e que seja prontamente exercido.
[...]
VI - Agravo Interno improvido. (AgInt no RMS 73.808/RJ, Relatora Ministra
REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJEN
)
10/04/2025
(Grifos acrescidos).
Deixo de aplicar a multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC
/2015, tendo em vista que o mero inconformismo com a decisão agravada não enseja a
necessária imposição da sanção, quando não configurada a manifesta inadmissibilidade
ou improcedência do recurso, por decisão unânime do Colegiado, como no caso em
análise.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47968175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/06/2025 14:19:01
Código de Controle do Documento: 18374579-80c0-4be5-8d85-19a9052d9584

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no RMS 73.737 / RJ
Número Registro: 2024/0211391-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00173306820248190000
04186538920148190001
173306820248190000
202414000052
4186538920148190001
Sessão Virtual de
a
06/08/2025
12/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. .

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JONAS SOARES
ADVOGADOS
: MARCELO BARBOSA FERNANDES - RJ166599
DARIO ROSA JUNIOR - RJ252283
RECORRIDO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - REGIME - INGRESSO E CONCURSO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JONAS SOARES
ADVOGADOS : MARCELO BARBOSA FERNANDES - RJ166599
DARIO ROSA JUNIOR - RJ252283
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
TERMO
Documento eletrônico VDA49466404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:54:00
Código de Controle do Documento: 53283c0b-09d8-48b3-a594-4eb8f24b2268

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
06/08/2025
12/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 12 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49466404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:54:00
Código de Controle do Documento: 53283c0b-09d8-48b3-a594-4eb8f24b2268